Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702451-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: EDNA DE SOUZA SIQUEIRA DECISÃO Diante da manifestação do agravante-exequente (id. 44958608), defiro o pedido e suspendo o presente recurso, assim como ocorreu no processo originário, até 12/01/2024 (id. 150444706, autos originários), prazo final convencionado pelas partes para quitação do acordo (id. 148238440, autos originários). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do agravante-exequente, retornem conclusos os autos. Publique-se. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora